Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730542-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora